Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-39.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-39.2018.8.14.0005

APELANTE: CELIA DE ALENCAR LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisando detidamente as razões recursais, observa-se não merecer guarida as alegações trazidas pela recorrente, isto porque, conforme se depreende dos autos, fora realizado perícia por meio do qual restou constatado que a autora sofreu lesão parcial incompleta do joelho direito, com graduação leve (25%), tendo sido esclarecido, na ocasião, o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as lesões detectadas (ID Nº. 5841240/5841245/5841263/).

2-

Oportuno salientar que o laudo pericial fora produzido em sede do Juízo de 1º grau, tendo sido requerido pela própria autora e ratificado pela requerida, ora apelante.

3-

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, em todos os seus termos.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelada
CELIA DE ALENCAR LIMA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, devidamente corrigido a partir da data do efetivo prejuízo (súmula n. 580 do STJ), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (súmula 426 do STJ), condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual no percentual
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo como ora apelada
CÉLIA DE ALENCAR LIMA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito na data de 09/10/2017, o que ocasionou fortes dores no joelho, cefaléia, lesões e escoriações pelo corpo, razão pela qual requereu indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 5841322), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5841325), alegando que a autora, ora apelada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas, que teriam gerado a alegada invalidez permanente, isto porque, ressalta-se que o documento médico de primeiro atendimento apresentado possui data muito posterior a que consta no boletim de ocorrência, razão pela qual sustenta que não há como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente.

Por fim, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de nexo de causalidade e de cobertura.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5841330).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação do direito da autora, ora apelada, ao recebimento do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a empresa seguradora a pagar a autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), isto é, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), nos termos
nos termos da tabela instituída pela Lei 11.945/2009, que modificou os artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74,
com correção monetária e os juros de mora.

Analisando detidamente as razões recursais, observa-se não merecer guarida as alegações trazidas pela recorrente, isto porque, conforme se depreende dos autos, fora realizado perícia por meio do qual restou constatado que a autora sofreu lesão parcial incompleta do joelho direito, com graduação leve (25%), tendo sido esclarecido, na ocasião, o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as lesões detectadas (ID Nº. 5841240/5841245/5841263/).

Oportuno salientar que o laudo pericial fora produzido em sede do Juízo de 1º grau, tendo sido requerido pela própria autora e ratificado pela requerida, ora apelante.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa, que julgou a demanda parcialmente procedente em relação a condenação ao pagamento de indenização de Seguro DPVAT em favor da autora, devidamente atualizado nos termos do decisum.

É COMO VOTO.

Belém, 29/09/2021